Tribunal: TJDFT
Processo: 0739725-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739725-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EVANDRO DUARTE DE CASTRO AGRAVADO: ALDERINA PERES MACHADO DECISÃO O agravante-exequente informa que houve a perda do objeto neste recurso, pois a penhora de percentual do salário postulada foi deferida pelo Juízo a quo (id. 40188397). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, por prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 11 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora